Tribunal: TJMT
Processo: 1035204-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035204-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PAULO SERGIO FRANCO - CPF: 979.753.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA FRANCO - CPF: 181.674.111-68 (EMBARGANTE), JOSE JACINTO FRANCO NETO - CPF: 181.840.061-87 (EMBARGANTE), EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 072.602.314-08 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que nomeou o embargado como inventariante na condição de companheiro sobrevivente do autor da herança, com alegações de omissão quanto à violação de sigilo profissional, cerceamento de defesa, matéria de alta indagação e litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelos embargantes, notadamente omissões e contradições que justificariam sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão de primeiro grau limitou-se a nomear o embargado como inventariante com base no art. 617, I, do CPC, sendo que o acórdão embargado analisou detidamente a documentação apresentada, considerando-a suficiente para, em cognição sumária, reconhecer a condição de companheiro para fins de nomeação.
5. Não há omissão quanto à alegada violação de sigilo profissional, pois o julgamento não se fundamentou nas conversas de WhatsApp ou no contrato de honorários advocatícios, mas em outros documentos que comprovaram a união estável.

6. A nomeação de inventariante é ato provisório que pode ser revisto a qualquer tempo, não configurando matéria de alta indagação que impeça sua análise em sede de inventário, tendo o acórdão ressalvado a proibição de alienação dos bens sem autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. A nomeação de inventariante com base em documentação suficiente para cognição sumária não configura matéria de alta indagação, podendo ser revista caso posteriormente se demonstre a inexistência da união estável alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 617, I, 612, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgRg no HC: 815217 PE 2023/0118405-0; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000; TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANA MARIA DA SILVA FRANCO e JOSÉ JACINTO FRANCO NETO
(id. 334226857) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 331952874), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que nomeou o embargado
EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS
como inventariante dos bens deixados por PAULO SERGIO FRANCO.

O acórdão embargado fundamentou-se na existência de documentação robusta que comprovaria a união estável homoafetiva entre o embargado e o falecido, incluindo apólice de seguro de vida, declarações testemunhais, contrato de compra e venda de imóvel conjunto, contrato de cessão de direitos de sociedade empresária, comprovantes de endereço comum e escritura pública declaratória.

Em suas razões recursais (id. 334226857), os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto: 1) à violação do sigilo profissional e à ilegalidade da prova documental, consistente em conversas de WhatsApp entre o embargado e o atual patrono dos embargantes, além de contrato de honorários advocatícios; 2) à violação ao princípio do contraditório, por não terem sido intimados para se manifestar sobre documentos juntados pelo embargado em suas contrarrazões; 3) à matéria de alta indagação e prejudicialidade externa, argumentando que o reconhecimento da união estável exigiria cognição exauriente em ação própria; 4) à falta de análise sobre a alegação de perda de objeto frente ao inventário extrajudicial; e 5) à litigância de má-fé do embargado.

Requerem a concessão de efeitos infringentes para: a) determinar o desentranhamento dos documentos que violariam o sigilo profissional; b) reconhecer a nulidade pela utilização de documentos novos sem prévia intimação; c) determinar o sobrestamento do inventário judicial até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável; e d) manifestação expressa sobre a conduta processual do embargado.

Em contrarrazões (id. 335289375), o embargado sustenta a inexistência dos vícios apontados, argumentando que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Defende a validade das provas documentais, a inexistência de violação ao sigilo profissional, a desnecessidade de intimação específica para manifestação sobre documentos juntados em contrarrazões e a inexistência de matéria de alta indagação que impeça a nomeação do inventariante. Ao final, requer a rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
embargos de declaração
opostos por
ANA MARIA DA SILVA FRANCO e JOSÉ JACINTO FRANCO NETO
(id. 334226857) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 331952874), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que nomeou o embargado
EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS
como inventariante dos bens deixados por PAULO SERGIO FRANCO.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Nesse sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Importante ressaltar, de início, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado,
não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida.
Precedente. 2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art . 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que "Nos termos do art. 654, § 2 .º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022) . 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 815217 PE 2023/0118405-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise das alegações dos embargantes.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que nomeou o embargado como inventariante, com fundamento no artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece a ordem preferencial para a nomeação de inventariante, prevendo em primeiro lugar o cônjuge ou companheiro sobrevivente.

A decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, limitou-se a nomear o embargado como inventariante, nos seguintes termos: "
NOMEIO inventariante a parte autora EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS (art. 617, inc. I do CPC), que deverá prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar a função (art. 617, parágrafo único, do CPC)
." (id. 206730239 dos autos de origem)

O acórdão embargado, por sua vez, analisou a documentação apresentada pelo embargado e concluiu pela existência de elementos suficientes para, em cognição sumária, reconhecer a condição de companheiro do falecido para fins de nomeação como inventariante, sem prejuízo de discussão mais aprofundada em ação própria.

Quanto à primeira alegação dos embargantes, referente à suposta
violação do sigilo profissional e ilegalidade da prova documental
, não se verifica omissão no acórdão embargado. Isso porque o julgamento não se fundamentou nas conversas de WhatsApp ou no contrato de honorários advocatícios mencionados pelos embargantes, mas sim em outros documentos, como apólice de seguro de vida, declarações testemunhais, contrato de compra e venda de imóvel conjunto, contrato de cessão de direitos de sociedade empresária, comprovantes de endereço comum e escritura pública declaratória.

A análise da licitude ou ilicitude das provas mencionadas pelos embargantes seria irrelevante para o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão se baseou em outros elementos probatórios. Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto. Referida matéria deverá ser analisada em momento oportuno, que não seria em sede de agravo de instrumento que apenas verifica o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Quanto à alegação de matéria de alta indagação e prejudicialidade externa, o acórdão embargado foi claro ao distinguir a cognição sumária necessária para a nomeação de inventariante da cognição exauriente exigida para o reconhecimento definitivo da união estável. O artigo 612 do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
".

No caso em análise, o acórdão considerou que a documentação apresentada era suficiente para, em cognição sumária, reconhecer a condição de companheiro do falecido para fins de nomeação como inventariante, sem prejuízo de discussão mais aprofundada em ação própria. Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada nesse ponto.

Importante ressaltar que a nomeação de inventariante é ato provisório e pode ser revista a qualquer tempo, caso se demonstre a inexistência da união estável alegada. O próprio acórdão embargado ressalvou a "
proibição de alienação dos bens do falecido, sem expressa autorização judicial
", o que demonstra a cautela adotada pelo Tribunal.

No que diz respeito à alegação de falta de análise sobre a perda de objeto frente ao inventário extrajudicial, o acórdão embargado expressamente consignou que "
deixo de analisar tal questão por caracterizar supressão de instância, uma vez que o juízo de origem ainda não se manifestou sobre esse ponto específico. A matéria deverá ser apreciada primeiramente pelo juízo a quo, observando-se o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição
".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim decisão expressa de não conhecimento da matéria por supressão de instância, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre os limites cognitivos do agravo de instrumento.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé do embargado, também não se verifica omissão no acórdão embargado. A análise da conduta processual das partes é questão incidental que não interfere diretamente no mérito do recurso, qual seja, a manutenção ou reforma da decisão que nomeou o embargado como inventariante.

Ademais, a aplicação de sanções por litigância de má-fé depende da comprovação inequívoca da conduta dolosa da parte, o que não foi demonstrado nos autos. O simples fato de a parte juntar documentos que a outra considera inadequados não configura, por si só, litigância de má-fé.

Importante destacar que o acórdão embargado analisou detidamente a questão central do agravo de instrumento, qual seja, a legitimidade do embargado para ser nomeado inventariante na condição de companheiro do falecido. A decisão foi fundamentada em diversos documentos que, no entendimento do Tribunal, comprovavam suficientemente a união estável para fins de nomeação como inventariante.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Como já mencionado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...)
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

Ademais, é importante ressaltar que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, cumpre destacar que a jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, quando a correção do vício implique necessariamente a alteração do julgado. Não é o caso dos autos, em que não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

No que diz respeito ao pedido de sobrestamento do inventário judicial até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, tal providência também deve ser requerida ao juízo de primeiro grau, não sendo cabível em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de manifestação expressa sobre a conduta processual do embargado, como já mencionado, a análise da conduta processual das partes é questão incidental que não interfere diretamente no mérito do recurso, qual seja, a manutenção ou reforma da decisão que nomeou o embargado como inventariante.

Ademais, não se verifica nos autos elementos que comprovem inequivocamente a litigância de má-fé do embargado, não havendo, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Em conclusão, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Portanto, não havendo no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026